Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVICAO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VITIMA. LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL. LEGITIMA DEFESA. NAO CONFIGURACAO. PLEITO DE SUBSTITUICAO DA PENA DE RECLUSAO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NAO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não ha que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal contra a mulher, cometido por razões da condição do sexo feminino, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial e pelos depoimentos coligidos em juízo.
2. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não ficou devidamente demonstrado nos autos que a vítima teria dado início a agressão. Ressalte-se ainda que, pelas provas dos autos, mesmo se cogitada hipoteticamente a ocorrência de agressões recíprocas, houve indiscutível excesso doloso por parte do recorrente, uma vez que, para se defender das alegadas investidas da ofendida, o réu a empurrou e, assim, deu causa à sua queda sobre os degraus de uma escada, fato esse narrado pela vítima na delegacia e enfaticamente confirmado sob o crivo do contraditório pela irmã da ofendida.
3. Tratando-se o crime cometido de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista o óbice estampado no inciso I do artigo 44 do Código Penal e no teor da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso na sanção do artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução.